Tribunal: TJDFT
Processo: 0000599-28.2018.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000599-28.2018.8.07.0004 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LOTEAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. AUTORIA INCONTESTE. MATERIALIDADE COMPROVADA. DANO AMBIENTAL À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença que condenou réu pela prática dos crimes de loteamento irregular de solo urbano (art. 50, I e parágrafo único, I e II, da Lei 6.766/79) e causar dano a Unidade de Conservação (art. 40, caput, da Lei 9.605/98). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de causar dano ambiental à Unidade de Conservação; (ii) verificar a manutenção do valor mínimo indenizatório fixado na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito ambiental foi comprovada por laudo pericial que diversas antropias em área inserida em Unidade de Conservação, com danos diretos e indiretos à APA do Planalto Central e APM Olho d’Água. 4. A autoria não restou demonstrada de forma suficiente, pois as provas testemunhais indicam que existe a possibilidade de o réu ter adquirido área já parcialmente alterada, tendo se limitado ao parcelamento e à venda de lotes, sem realizar edificações, abertura de ruas ou muros capazes de gerar os danos ambientais apontados. 5. O parcelamento irregular do solo e o crime ambiental configuram delitos autônomos, sendo imprescindível a demonstração de conduta específica do agente para a condenação pelo crime ambiental. 6. Em observância ao princípio in dubio pro reo, impõe-se a absolvição do réu quanto ao crime ambiental, com o consequente afastamento do valor mínimo indenizatório, mantida a condenação pelo loteamento irregular de solo. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 109, inciso V, do Código Penal, ao deixar de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, ignorando a natureza de crime instantâneo de efeitos permanentes do delito de parcelamento irregular do solo; b) artigo 50 da Lei 6.766/79, ao não aplicar o princípio da consunção, que impõe a absorção do crime de parcelamento irregular do solo pelo crime ambiental, do qual o recorrente foi absolvido. Assevera que a conduta de parcelar o solo em área de proteção, quando o dano ambiental é a consequência direta, deve ser tratada como crime único. Requer a absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 109, inciso V, do Código Penal, e 50 da Lei 6.766/79, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Impede destacar que, com relação ao artigo 50 da Lei 6.766/79, a turma julgadora esclareceu que: Inicialmente, ressalto que as razões de apelação não impugnam a condenação pelo crime previsto no art. 50, I e parágrafo único, I e II, da Lei n. 6.766/79 (loteamento de solo para fins urbanos), uma vez que a materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas nos autos, em especial pelo Relatório Policial com as cessões de direitos em anexo (ID 58707888, p. 3/53) e a confissão espontânea do réu em juízo (ID 58708155) (ID 77744652) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023